Tribunal: TJSP
Processo: 2159044-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2159044-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente TULIO
HENRIQUE SILVA MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159044-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.867
HC No 2159044-26.2020.8.26.0000 Franca
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
PACIENTE: TULIO HENRIQUE SILVA MOREIRA
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas

Revogação
da
prisão
preventiva

Impossibilidade

Presença
dos
requisitos
ensejadores da segregação cautelar
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de
TULIO HENRIQUE SILVA MOREIRA, alegando que este sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de Franca, fundado em mantê-lo cautelarmente
segregado.
Alega a impetrante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de
fundamentação idônea. Aduz, ainda, a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis pelo paciente, além da situação trazida pela pandemia de
COVID-19.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com a
imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159044-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas alternativas à prisão.
A liminar foi indeferida (fls. 20). Dispensadas as
informações da autoridade apontada como coatora, opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 25/29). Não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante
pela suposta prática do delito do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006,
tendo sido a sua prisão convertida em preventiva (fls. 09 e 15).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a
ordem deve ser denegada.
Com efeito, não se vislumbrou nesta instância o
apontado constrangimento ilegal, porquanto a decisão à fls. 14/16, que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, reveste-se de
fundamentação legítima, pautada pelos termos do art. 93, IX, da
Constituição Federal, com substrato nos indícios de autoria, prova da
materialidade e gravidade do delito, veja-se:
“Consta
nos
autos
que,
Guardas
Civis
Municipais, em patrulhamento pelo Jardim Paulistano, avistaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159044-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
indiciado no Parque Ambiental Lupércio Taveira na companhia de outro
indivíduo em atitudes suspeitas. Ao notarem a presença da viatura, ambos
se evadiram e o indiciado adentrou em uma fábrica perto do local dos
fatos e dispensou algo por cima do muro. Túlio foi abordado no interior
da fábrica e, após busca pessoal, foi encontrado em seu poder a quantia
de R$ 137,00 em cédulas de diversos valores, entre moedas. No local
foram encontrados um papelote de pó branco, semelhante a cocaína, além
de uma porção de tamanho maior de erva ressequida, semelhante a
maconha, tipo tijolo e um telefone celular marca LG, modelo K11, de cor
preto. Os guardas municipais voltaram até a praça e localizaram, em cima
do banco onde o indiciado se encontrava, mais duas porções de erva
ressequida, de tamanho menor, semelhante a maconha, envoltas em
plástico transparente e uma porção de pó branco, semelhante a cocaína,
sendo esta idêntica a encontrada no interior da fábrica. Em poder do
indiciado, além do dinheiro citado, foi encontrado também um segmento
de papel filme, semelhante ao que envolvia as porções menores de
maconha. Ao ser indagado sobre os fatos o indiciado afirmou que toda
droga encontrada lhe pertencia e era destinada ao uso próprio.
As substâncias apreendidas foram submetidas a
exame pericial, sendo constatado tratar-se de 282,1 g (duzentos e oitenta e
dois gramas e um decigrama) de entorpecente comumente conhecido
“maconha”, conforme laudo pericial de fls. 24-27. Até o momento não foi
juntado o laudo pericial da cocaína apreendida. [...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159044-26.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A
expressiva
quantidade
de
entorpecente
apreendido e as circunstâncias da prisão indicam comercialização de
entorpecentes com contornos de habitualidade, o que aponta para a
necessidade da custódia cautelar, havendo, portanto, fundado risco à
ordem pública” (fls. 14/15).
Tais motivos são plenamente aptos a justificar a
prisão com vistas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e segurança da futura aplicação da lei penal.
Outrossim, é certo que a legislação atual permite a
liberdade provisória, inclusive, para crime havido como hediondo, tendo a
Lei no 12.403/2011 introduzido novas medidas cautelares alternativas à
prisão em nosso ordenamento jurídico.
Todavia, no presente caso, o paciente não faz jus
à liberdade provisória pura e simples, bem como à soltura mediante a
imposição de medidas alternativas, tampouco à concessão da prisão
domiciliar, uma vez que a custódia se mostra necessária.
Além disso, a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis é insuficiente para a concessão da liberdade provisória, sendo
cediço que “primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada,
caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159044-26.2020.8.26.0000 -Voto no
6
autorizem a decretação da medida extrema” (STJ, RHC 123.404/MG, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05/03/2020).
Ademais, embora a situação decorrente da
pandemia de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão
suficiente para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, não
se podendo ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo que
as Varas das Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm
tomando as medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual
toda a sociedade está exposta.
Por fim, frise-se que o presente remédio
constitucional, pelo seu âmbito restrito e rito sumaríssimo, não é meio
adequado para o exame aprofundado de provas, e que somente no caso de
eventual prolação de sentença condenatória é que poderá ser analisada a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, a concessão de sursis e o regime inicial de cumprimento da
pena, tendo em vista as condições pessoais do réu e a quantidade da pena
aplicada.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159044-26.2020.8.26.0000 -Voto no
7